Tribunal: TJPA
Processo: 0822674-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822674-15.2018.8.14.0301

APELANTE: FILIPE JOSE MATOS PINHEIRO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PARCIALMENTE PROCEDENTE
– PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO – TESE NÃO APRESENTADA NA PEÇA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRECEDENTE DO STJ – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por FILIPE JOSE MATOS PINHEIRO, em face de sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A, julgou parcialmente procedente o pedido exordial (Id. 5559330).

Em sua exordial, o autor alegou que firmou contrato junto ao réu em 21/10/2016 para aquisição do veículo marca YAMAHA, modelo FAZER 250, ano de fabricação e modelo 2016/2017, Renavam: 0110070604-3, sendo o valor do bem R$14.850,00, tendo pago parcela de entrada no valor de R$3.000,00 e financiado a quantia de R$11.850,00.

Alegou a abusividade dos juros do contrato de financiamento e imputou a parcela do pagamento que entendia correta.

Em sede de sentença, o Magistrado de 1º Grau decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos do autor somente para excluir a possibilidade do banco cobrar comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa no período de inadimplência, ficando permitida apenas a cobrança isolada da comissão de permanência; bem como para determinar que o requerido restitua ao autor a quantia paga àquele título, a ser calculada em sede de liquidação por arbitramento. Os demais pedidos da inicial restam indeferidos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno o autor ao pagamento de custas processuais na proporção de 70%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida.

Da mesma forma, condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 30%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em sede de apelação (ID
5559334)
, alegou-se cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial.

Ademais, reiterou os argumentos de abusividade da capitalização de juros e, juros remuneratórios, cobrança de taxa de serviços de terceiros e suposta venda de seguro.

Requereu a nulidade por cerceamento de defesa, e, sucessivamente, a reforma da decisão do Juízo
a quo.

Contrarrazões de ID nº.
5559341.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressaltou o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a questão prejudicial de inovação recursal.

Explico.

Da peça vestibular (Id.
5559248
), constata-se a inexistência de qualquer menção e/ou pedido acerca da declaração de ilegalidade na cobrança de seguro.

Já em suas razões recursais (Id.
5559334
), a Apelante sustenta matéria NOVA nos autos, jamais trazida ao processo e, portanto, não apreciado o tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto à referida matéria.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES – AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Assim,
não conheço o presente recurso quanto à tese recursal de abusividade na cobrança do seguro.

Ultrapassada tal questão, conheço do recurso nos seus demais termos e, passo à análise da preliminar arguida.

Preliminarmente, alegou-se cerceamento de defesa, por ausência de determinação de produção de prova pericial.

Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal reside na possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, referente ao contrato bancário de
financiamento de veículos – alega-se ilegalidade de capitalização diária de juros e juros remuneratórios.

Sobre a
capitalização dos juros
, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539,
in verbis:

Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros
, bem como de que o contrato de
financiamento
foi celebrado no período de 21/10/2016, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Com efeito, percebe-se que ao tempo do aperfeiçoamento do ajuste contratual entre os litigantes, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que as provas dos autos permitem inferir que o pacto fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros, pois às
Id. 5559252 – Pág.02
, é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (31,52%) superior ao duodécuplo da mensal (2,31%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base, no tocante a possibilidade de capitalização dos juros.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.
3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973) (AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 2.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:
(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente actuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016) (grifos nossos).

Quanto aos jurosremuneratórios, de acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Tal entendimento restou solidificado na Súmula 382 do STJ, cuja ementa possui o seguinte teor:"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.".

Nesse sentido tange à alegação de abusividade da taxa de 2,31% (dois inteiros e trinta e um décimos por cento), insta observar que a taxa média mensal para operações na modalidade contratada restou assentada em 2,27% (dois inteiros e vinte e sete por cento), conforme consulta ao BACEN (https://www.bcb.gov.br) o que não caracteriza onerosidade excessiva, pois somente há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação, conforme já decidido na seara dos Recursos Repetitivos (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

Por fim, é possível verificar que não houve
cobrança de terceiro, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024